Tribunal: TJDFT
Processo: 0025803-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025803-88.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO RECORRIDOS: YVONNE PEREIRA HERRERO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONDUTA PROTELATÓRIA E RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. QUEBRA DE DEVER DE CONFIDENCIALIDADE ADVOGADO-CLIENTE NÃO VERIFICADA. MULTA. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mudança de causídicos ao longo do processo é discricionariedade da parte. No entanto, no caso em comento, as substituições foram sucedidas de impugnações e pedidos referentes a questões já resolvidas no processo, prejudicando o bom andamento do feito, condutas injustificadamente resistentes e protelatórias que configuram litigância de má-fé nos exatos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. 2. A conduta dos causídicos destituídos, que informaram ao juízo a intenção do cliente de praticar “tumulto processual com exclusiva finalidade de se vingar e prejudicar os próprios irmãos” não configura violação do dever de confidencialidade, mas estrita atenção aos princípios da boa-fé e cooperação estampados nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil. 3. Hipótese em que a condenação ao pagamento de multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa deve ser tido como razoável e adequada, não havendo que se falar em redução do valor. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé em face da ausência de conduta temerária e de intenção de opor resistência injustificada ao bom andamento do feito. Sustenta que caso mantida a condenação, o valor da multa deve ser reduzido para o percentual mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor da causa; e b) artigos 4o e 5o, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser afastado o entendimento firmado no acórdão combatido em relação à existência de ofensa à boa-fé e à cooperação processuais quanto à quebra de confidencialidade advogado-cliente de seu antigo patrono. Defende que caberia às partes e, eventualmente, ao juízo, demonstrarem a ocorrência de má-fé de forma objetiva, o que não teria ocorrido no presente caso. Ressalta que em momento algum houve resistência injustificada ou uso do processo para conseguir objetivo ilegal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, 5o, 80 e 81, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027